Tribunal: TJDFT
Processo: 0712919-25.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE EM AUTOGESTÃO. INAS/DF. NEOPLASIA MALIGNA. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para: (i) confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a autorização e custeio da realização do Transplante de Medula Óssea Alogênico, com doador 100% compatível, conforme prescrição médica – TMO; (ii) condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O plano de saúde denunciado é administrado por entidade de autogestão, razão pela qual a relação contratual estabelecida entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por força da Súmula 608 do STJ.
4. O autor é portador de neoplasia maligna, denominada Síndrome Mielodisplásica de Alto Grau (CID D46), razão pela qual necessita, com urgência, de transplante alogênico de medula óssea (TMO), conforme relatórios e laudos médicos.
5. É incontroversa a obrigação do plano de saúde de autorizar e custear o procedimento médico prescrito. A matéria devolvida limita-se ao direito do usuário à indenização por danos morais.
6. Sobre a matéria, "o entendimento firmado no STJ é de que a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais em razão do agravamento da aflição e da angústia do segurado que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida em virtude da enfermidade" (AgInt no AREsp n. 2.074.739/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022). A saúde, como bem extraordinariamente relevante à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem.
7. A recusa injustificada do INAS/DF ao custeio do tratamento médico configura conduta abusiva e atentatória à boa-fé contratual, gerando dano moral indenizável. No mesmo sentido: Acórdão 1851099, 0700091-50.2023.8.07.0009, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.
8. O valor arbitrado, no entanto, merece adequação. Consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$3.000,00 (três mil reais). No mesmo sentido: Acórdão 2066995, 0708675-11.2025.8.07.0018, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025; Acórdão 2066685, 0743926-96.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor dos danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; AgInt no AREsp n. 2.074.739/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022; TJDFT, Acórdão 2066995, 0708675-11.2025.8.07.0018, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025; TJDFT, Acórdão 2066685, 0743926-96.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.